Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732501-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por EDÍZIO CERQUEIRA DOS SANTOS, IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA (embargantes) e JUCELINO LIMA SOARES (embargado) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou conjuntamente os embargos à execução, Processos nos 0725498-53.2021.8.07.0001 e 0732501-59.2021.8.07.0001, razão pela qual passo à análise dos referidos autos também por meio de decisão conjunta. PROCESSO No 0725498-53.2021.8.07.0001 Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por EDÍZIO CERQUEIRA DOS SANTOS (embargante) e JUCELINO LIMA SOARES (embargado) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, julgou procedentes em parte os pedidos apenas para determinar que o embargado/exequente retifique o cálculo da diferença de aluguel devida em julho de 2019, devendo atualizar com correção, juros e multa unicamente o montante não quitado, de R$9.595,00. Em face da sucumbência mínima do embargado, condenou os embargantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 13, do Código de Processo Civil (ID 38950921). Foram opostos embargos de declaração (IDs 38950926 e 38950928), rejeitados pela decisão de ID 38950936. Em suas razões recursais (ID 38950940), o embargante/apelante requer a suspensão da eficácia da sentença recorrida, com fundamento na probabilidade de provimento do recurso e possível mudança integral do julgado, considerando que o processo possui robustas provas que comprovam o que de fato ocorreu. Alega que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, de modo que não se aplica o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Suscita, ainda, a preliminar de inexistência de título executivo por ausência de certeza e liquidez e, no mérito, sustenta, em síntese: i) a quitação tácita do aluguel vencido em 10/7/2019; ii) a impossibilidade de utilização do imóvel, em decorrência do decreto distrital que impôs a paralisação de atividades coletivas e a resistência do locador em receber o imóvel; iii) o excesso de execução. Preparo comprovado (ID 38950941). Contrarrazões apresentadas (ID 38950946). Recurso Adesivo interposto pelo embargado (ID 38950948), no qual se insurge quanto à forma de atualização do débito referente ao mês de julho de 2019, estabelecida na sentença, pugnando pela incidência dos encargos contratuais sobre o valor total da mensalidade, deduzindo o montante quitado, de R$30.000,00, somente após a inclusão dos encargos. Preparo comprovado (ID 38950949). Contrarrazões apresentadas (ID 38950951). PROCESSO No 0732501-59.2021.8.07.0001 Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por IGREJA BATISTA CELULAR INTERNACIONAL, LAUDJAIR CARNEIRO GUERRA (embargantes) e JUCELINO LIMA SOARES (embargado) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, julgou procedentes em parte os pedidos apenas para determinar que o embargado/exequente retifique o cálculo da diferença de aluguel devida em julho de 2019, devendo atualizar com correção, juros e multa unicamente o montante não quitado, de R$9.595,00. Em face da sucumbência mínima do embargado, condenou os embargantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 13, do Código de Processo Civil (ID 38897507). Foram opostos embargos de declaração (IDs 38897513 e 38897515), rejeitados pela decisão de ID 38897524. Em suas razões recursais (ID 38897529), os embargantes/apelantes requerem a suspensão da eficácia da sentença recorrida, com fundamento na probabilidade de provimento do recurso e possível mudança integral do julgado, considerando que o processo possui robustas provas que comprovam o que de fato ocorreu. Alegam que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, de modo que não se aplica o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Suscitam, ainda, a preliminar de inexistência de título executivo por ausência de certeza e liquidez e, no mérito, sustentam, em síntese: i) a quitação tácita do aluguel vencido em 10/7/2019; ii) a impossibilidade de utilização do imóvel, em decorrência do decreto distrital que impôs a paralisação de atividades coletivas e a resistência do locador em receber o imóvel; iii) o excesso de execução. Preparo comprovado (ID 38897530). Contrarrazões apresentadas (ID 38897535). Recurso Adesivo interposto pelo embargado (ID 38897537), em que se insurge quanto à forma de atualização do débito referente ao mês de julho de 2019, estabelecida na sentença, pugnando pela incidência dos encargos contratuais sobre o valor total da mensalidade, deduzindo o montante quitado, de R$30.000,00, somente após a inclusão dos encargos. Preparo comprovado (ID 38897538). Contrarrazões apresentadas (ID 38897544). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que rejeita os embargos à execução, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Os apelantes insurgem-se quanto à sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados nos embargos à execução, fundado em contrato de aluguel no qual figurou como fiador, aduzindo, em apertada síntese, que não se aplica o disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a probabilidade de provimento do recurso e a possível mudança integral do julgado, considerando que o processo possui robustas provas que comprovam o que de fato ocorreu. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos embargantes/apelantes. Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra sentença há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo essa, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ressalte-se que, apesar de ter havido a segurança do juízo, mediante o depósito judicial do valor objeto da execução, de R$182.945,08 (IDs 38897142 e 38897143 do Processo no 0732501-59.2021.8.07.0001), devido à complexidade da questão fática e jurídica da demanda, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos para a concessão do pedido, não sendo razoável falar em probabilidade do direito contra quem tem a seu favor uma decisão judicial proferida em sede de cognição exauriente. Ademais, também não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, os apelantes limitaram-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sem declinar os fundamentos para o seu pedido. Assim, em se tratando de sentença que confirma a higidez do título executivo que aparelha a execução, a apelação contra a referida sentença deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, possibilitando o prosseguimento da execução. O desenvolvimento da execução na pendência de embargos à execução é medida legítima e regular e decorre da presunção da obrigação descrita no título executivo. Além disso, a procedência parcial dos embargos à execução se restringiu à determinação de retificação do cálculo da diferença de aluguel devida no mês de julho de 2019, o que não induz à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRETENSÃO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520, V, DO CPC/1973. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação no sentido de que, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 952.517/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 21/9/2017.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.649.984/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 14/6/2017.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. PRETENSÃO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520, V, DO CPC/1973. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DESTA CORTE . AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, nos casos de procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Além disso, na espécie, o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, constatou que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos não estavam presentes, a fim de que fossem extendidos ao recurso de apelação. Desse modo, rever esse entendimento, encontraria óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 940.872/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 7/11/2016.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator